Tribunal: TJSP
Processo: 2269665-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. Indeferimento do benefício. Insurgência da autora. Presunção de hipossuficiência financeira não confirmada por documentos. Remuneração que lhe permite o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. Indeferimento do benefício. Insurgência da autora. Presunção de hipossuficiência financeira não confirmada por documentos. Remuneração que lhe permite o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.